Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Número do Processo: 1000025-52.2019.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2o Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, na Ação Mandamental no 1037961-22.2018.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada “para determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar o pagamento dos serviços já realizados pela Impetrante à apresentação de certidão negativa de débitos” [id. 16421254, p. 02].
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, mormente porque houve a perda superveniente do objeto, pois o processo de origem no 1037961-22.2018.811.0041 foi sentenciado na data de 30/04/2020.
Portanto, diante do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
A propósito, farta é a jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem. (N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 71007839400, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018).
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO